Tribunal: TJSP
Processo: 2341438-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DO I.N.S.S., AFASTANDO A CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS - Recebimento de auxílio-doença e auxílio-acidente decorrentes do mesmo fato gerador - Impossibilidade de cumulação de benefícios - Auxílio-acidente deverá ser suspenso no período em que o segurado esteve afastado das atividades

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DO I.N.S.S., AFASTANDO A CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS - Recebimento de auxílio-doença e auxílio-acidente decorrentes do mesmo fato gerador - Impossibilidade de cumulação de benefícios - Auxílio-acidente deverá ser suspenso no período em que o segurado esteve afastado das atividades laborais, em gozo de auxílio-doença, evitando-se o bis in idem. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 – Em relação ao auxílio-doença no 31/708.6118626-3, a autarquia ao impugnar o cálculo, não juntou aos autos o histórico de perícia médica e muito menos o histórico de laudos médicos periciais – Atribuição ao executado do referido ônus - Impossibilidade de homologação da conta autárquica, considerando que não houve o desconto de benefício cumulável - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.